Tribunal: TJDFT
Processo: 0002381-20.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). NECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. RECONVENÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HIPÓTESE DE COBERTURA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece normas processuais acerca das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária e, em seu artigo 3o estabelece a possibilidade de o credor, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
2. Nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o do DecretoLei no 911/69, o devedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. No entanto, transcorrido o referido prazo sem que seja realizado o pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário.
3. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida, o que abrange tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, o que não foi observado pela apelante na hipótese em apreço.
4. O seguro prestamista representa um serviço efetivamente prestado consumidor, já que assegura a quitação do débito em caso de sinistro contratualmente previsto e permite a redução da taxa de juros, considerando a redução dos riscos que envolvem a concessão do crédito, sendo lícita a contratação para assegurar o adimplemento de contrato bancário, havendo nulidade apenas nas hipóteses em que a operação represente condição imposta pela instituição financeira (REsp 1.639.259/SP).
4.1. Na hipótese, os termos da contratação revelam que o seguro foi uma opção colocada à disposição da apelante, que não fez prova de fato que viabilizasse a fruição da cobertura securitária.
5. Recurso de apelação desprovido.